Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DE ALÇADA. ATESTADO MÉDICO. NÃO HOMOLOGADO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA DE PRAZO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ressalvada as exceções legais, é absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/09.
2. A discussão nos autos originários não versa sobre o fato de o recorrente ser portador de HIV, mas se é possível a homologação de atestado fora do prazo concedido pela Administração, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de imprescindibilidade da prova pericial a afastar a atuação do Juizado Especial.
3. Recurso não provido.